Tribunal: TCU
Processo: 041.328/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13374/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.328/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Annik Sunny Santos Negrao (XXX.711.275-XX) ; Antonio Ferreira Aquino (XXX.508.055-XX) ; Elenalda Maria de Carvalho Fontes (XXX.462.875-XX) ; Iolanda Angelica dos Santos (XXX.575.275-XX) ; Jany Sousa de Santana Silva (XXX.039.305-XX) ; Jose Pereira dos Santos (XXX.566.035-XX) ; Maria Angelica Souza Matos Oliveira (XXX.300.465-XX) ; Maria da Conceicao Soares Santos (XXX.106.285-XX) ; Maria da Gloria da Cruz Santos (XXX.878.805-XX) ; Vivalda Pinheiro Macedo Mendes (XXX.509.892-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.